Tribunal: TJMT
Processo: 1004822-19.2020.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004822-19.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUZELEI FATIMA RAMOS RODRIGUES - CPF: 002.939.041-97 (RECORRENTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL –PROFESSORA –
PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO INICIAL DE CLASSE E NÍVEL CORRESPONDENTE À ESCOLARIDADE – IMPOSSIBILIDADE
– PROVIMENTO ORIGINÁRIO NA CLASSE E NÍVEL INICIAL – SERVIDORA EM ESTÁGIO PROBATÓRIO –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 98530057), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC.

Em argumento recursal, a reclamante alega:

1.

O direito a progressão funcional;

2.

Os valores devidos reflexos e retroativos;

Ao final, pugna pela reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora é Professora licenciada em pedagogia com docência, vinculada à Secretaria Municipal de Educação de Cáceres - MT, e foi admitida no serviço público municipal em fevereiro de 2018, mediante Concurso Público destinado ao provimento, em caráter efetivo, dos cargos públicos de Professor Licenciado em Educação Física e Professor Licenciado em Pedagogia com Docência.

Aduz que possui como nível de qualificação, além da formação em nível superior em curso de licenciatura plena, também especialização na área específica ou correlata a sua habilitação, contudo não teve o seu correto enquadramento funcional na carreira, razão pela qual postula seja realizada a progressão de regime.

O reclamado, em sede de contestação, alega que a parte autora não comprovou o requerimento administrativo, bem como que a Lei Complementar nº 47, de 29/09/2003, que trata do plano de cargos e carreiras dos profissionais da educação, exige o cumprimento do estágio probatório para progressão na carreira.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) a parte requerida comprovou que a Lei Complementar Municipal nº 47, de 29/09/2003, dispõe que é requisito para progressão funcional o cumprimento do estágio probatório e a respectiva avaliação de desempenho.

Assim, tendo o Município de Cáceres comprovado os requisitos legais não

cumpridos pela demandante, não há direito adquirido a progressão funcional. (...)

Pois bem. Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida, uma vez que é requisito para progressão funcional
o cumprimento do estágio probatório e a respectiva avaliação de desempenho
.

Cumpre destacar que a Lei Complementar Municipal nº 47/2003, que trata do plano de cargos e carreiras dos profissionais da educação, exige o cumprimento do estágio probatório e avaliação de desempenho, para que haja a progressão funcional do servidor,
in verbis
:

Art. 19 - A progressão funcional da Carreira dos Profissionais da Educação Municipal ocorrerá exclusivamente por titulação e
avaliação de desempenho, observado o cumprimento do estágio probatório
. (grifei)

Art. 21 - A progressão de um nível para outro imediatamente superior a que ocupa, no mesmo cargo, far-se-á em virtude da nova qualificação alcançada pelo Profissional da Educação Municipal, devidamente comprovada
desde que cumprido o estágio probatório
. (grifei)

Dessa forma, não há qualquer ato omissivo por parte da administração pública, uma vez que não foram preenchidos os requisitos estabelecidos na lei para a realização da progressão funcional da parte autora.

Ressalte-se, que esta Turma Recursal já manifestou seu entendimento acerca de caso semelhante, exarando a seguinte decisão:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL –
PLEITO ELEVAÇÃO DE NIVEL POR QUALIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO
– SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se à época do pedido administrativo de progressão funcional, o servidor não portava os requisitos para obter o benefício funcional questionado, deve ser rejeitada a progressão pretendida
.

(TJMT - N.U 1004755-54.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022). (grifei)

Assim sendo, não tendo a demandante cumprido os requisitos legais, não há que se falar em progressão funcional no presente caso.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022